Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706990-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 115679065, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido da Defensoria Pública do DF, que o patrocina, de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 186, §2o, do CPC, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 112764159, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. Ademais, o ato processual a ser praticado independe de providência ou informação que somente possa ser prestada pela parte requerida, conforme dispõe o art. 186, §2o, CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo de ID n. 111627728. Não havendo manifestação da parte autora, anote-se conclusão para saneamento.” Defende o agravante-autor-reconvindo, inicialmente, que está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1704520/MT (Tema 988). Afirma que a manifestação quanto à planilha de débitos apresentada pela ré-reconvinte é ato privativo da parte, uma vez que depende de informações a serem prestadas por ela para cumprimento da determinação judicial, e a Defensoria Pública não conseguiu contatá-lo, razão pela qual o pedido de intimação pessoal da parte é amparado pelo disposto no art. 186, §2°, do CPC. Acrescenta que a r. decisão agravada viola o princípio do contraditório, art. 9o do CPC, e causa-lhe prejuízo, pois, diante da impossibilidade de impugnar a planilha de débitos apresentada na reconvenção, poderá ser condenado ao pagamento da importância indicada no referido documento. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação pessoal da parte autora, a fim de entrar em contato com a Defensoria Pública e dar andamento ao processo ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo. Recurso isento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida (id. 97422222, autos originários). É o relatório. Decido. Do conhecimento do recurso A r. decisão agravada, que indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal do autor-reconvindo, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, verifica-se a urgência no exame da controvérsia, razão pela qual é admissível o agravo de instrumento, em observância ao julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade Do pedido liminar recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para deferimento do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisado o processo originário, a ação cominatória é de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do agravante-autor. A agravada-ré, além da contestação, apresentou reconvenção, na qual postulou o pagamento da importância devida relativa às faturas de energia. Acostada a planilha discriminada do débito pela agravada-ré-reconvinte (id. 109249802), a MM. Juíza intimou o autor-reconvindo para manifestar-se (id. 111627728). Em seguida, a Defensoria Pública do DF formulou o seguinte requerimento (id. 112764159): “A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no ato representando os interesses de ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. A Secretária da Defensoria Pública de Planaltina/DF tentou entrar em contato com o(a) assistido(a) por meio de ligação e mensagem pelo aplicativo whatsapp no número de telefone celular cadastrado nos autos, porém não obteve sucesso. Assim sendo, considerando que a prática do ato (manifestação a respeito da planilha de débitos apresentadas pela NEOENERGIA) é conduta desempenhada exclusivamente pela parte assistida e a fim de preservar o seu melhor interesse, requer a Defensoria Pública a intimação pessoal da requerida, nos termos do art. 186, §2o, do CPC. [...]” O pleito foi indeferido pela r. decisão agravada. O art. 186, §2o, do CPC invocado pela Defensoria Pública dispõe: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o . § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. [...]” De outro turno, o art. 77, inc. V, do CPC prevê que é dever da parte: “art. 77. [...] V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;” Também do termo de ciência e consentimento assinado pelo agravante-autor-reconvindo perante a Defensoria Pública, foi prestada a seguinte informação à parte (id. 97350290, autos originários): “[...] 5. As notificações da DPDF para que você compareça, tenha ciência de decisões e apresente informações e documentos poderão ser feitas por telefone, pelo número de whatsapp, pelo e-mail ou por correspondência. Você deverá comunicar imediatamente a mudança desses dados. A impossibilidade de atendimento à notificação precisará ser justificada previamente. A omissão injustificada em atender a notificação da DPDF poderá gerar graves consequências, como o arquivamento do caso, a perda da oportunidade de produzir provas, o julgamento desfavorável e a perda da chance de recorrer.” Diante dos presentes elementos, a simples dificuldade de a Defensoria Pública manter contato com o agravante-autor-reconvindo não autoriza a sua intimação pessoal. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré-reconvinte para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora